Tribunal: TJDFT
Processo: 0000105-51.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0000105-51.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M L SOUZA &amp; CIA LTDA APELADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A REPRESENTANTE LEGAL: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de recurso de Apelação (Doc. Num. 20654304) interposto por M L SOUZA &amp; CIA LTDA contra a r. sentença (Doc. Num. 20654300), proferida pela i. Juíza de Direito da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos Ação de Conhecimento, Feito no 0000105-51.2013.8.07.0001, ajuizada pela ora Apelante em desfavor de PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, sob o fundamento de que “não é possível estender os benefícios estipulados nos contratos com a Rede Gasol à parte autora; seja porque esta não comprovou apresentar a mesma envergadura comercial daquela, com a mesma capacidade de negociação no mercado de consumo; seja porque existe controvérsia sobre a licitude destes benefícios e indícios de que causaram prejuízos ao erário e ao interesse público” (Doc. Num. 20654300 - Pág. 11). Condenou, ainda, a Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil. O Serviço de Autuação de Processos Oriundos da 1a Instância apontou os seguintes processos como possível ocorrência de prevenção (Doc. Num. 20657779 - Pág. 1): APC 2012 01 1 026215-4 - 0007776-62.2012.807.0001 (Desembargador(a) Relator(a) ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, distribuído em 03/05/2012 às 18:11) APC 2012 01 1 038031-8 - 0011017-44.2012.807.0001 (Desembargador(a) Relator(a) LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, distribuído em 12/12/2012 às 18:31) APC 2012 01 1 021869-7 - 0006608-25.2012.807.0001 (Desembargador(a) Relator(a) LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, distribuído em 29/01/2013 às 13:44) AGI 2014 00 2 014664-4 - 0014773-93.2014.807.0000 (Desembargador(a) Relator(a) JAIR SOARES, 6a Turma Cível, distribuído em 01/07/2014 às 13:34) APC 2013 01 1 000442-7 - 0000105-51.2013.807.0001 (Desembargador(a) Relator(a) JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, distribuído em 03/12/2015 às 15:58) APC 2017 01 1 027437-7 - 0006608-25.2012.807.0001 (Desembargador(a) Relator(a) SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, distribuído em 26/04/2017 às 14:32) AI 0703327-76.2019.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, distribuído em 01/03/2019 às 06:56) AI 0715247-47.2019.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, distribuído em 12/08/2019 às 15:06) A Subsecretaria de Distribuição e Autuação de Processos de 2a Instância, por sua vez, apontou como prevento o eminente Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, integrante da Sexta Turma Cível deste eg. Tribunal, por ter sido o Relator da APC no 2013.01.1.000442-7 (PJe no 0000105-51.2013.8.07.0001), tendo informado, ainda, que “os autos deixaram de ser redistribuídos aos Exmos. Srs Desembargadores Jair Soares e Ana Maria Amarante, tendo em vista que os mesmos não mais compõem o referido Órgão Julgador” (Doc. Num. 20696429 - Pág. 1). Assim, distribuído o presente recurso ao eminente Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, este, por meio de decisão prolatada no dia 20/10/2020 (Doc. Num. 20725148), nos termos do artigo 85 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, determinou a redistribuição do recurso ao fundamento de que estava em gozo de licença prêmio por assiduidade e, assim, afastado da distribuição no período de 18/10/2020 a 18/11/2020 (Doc. Num. 20725148). O recurso foi redistribuído para a 6a Turma Cível, sendo distribuído aleatoriamente ao eminente Desembargador ALFEU GONZAGA MACHADO, o qual, após ter determinado a oitiva da Apelada (Doc. Num. 21029003), prolatou decisão determinando a redistribuição da presente Apelação Cível para esta Quinta Turma Cível, asseverando que “Compulsando os autos verifica-se a anterior interposição de recurso(s) correlacionado(s) a esta causa, o que atrai(em) a prevenção da 5a Turma Cível para apreciação desta pretensão recursal, de acordo com o disciplinado no art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal” (Doc. Num. 21269122). O recurso foi, então, redistribuído a este Relator. É o relatório. Passo a decidir. Com a devida vênia, entendo que não pode prevalecer a compreensão firmada pelo ora Suscitado, Desembargador ALFEU GONZAGA MACHADO, em face das peculiaridades do caso, com amparo no disposto no artigo 930 do Código de Processo Civil e no artigo 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, incidentes na espécie. Destarte, da leitura dos referidos dispositivos, legal e regimental, é de fácil percepção que a prevenção decorre do fato de os Feitos posteriores serem referentes a um mesmo processo originário ou a um processo conexo. No caso dos autos, constata-se que foi julgada pela Sexta Turma Cível, em 2016, Apelação Cível interposta no bojo do Feito originário (Ação de Conhecimento no 2013.01.1.000442-7), qual seja, a APC no 2013.01.1.000442-7, sob a Relatoria do eminente Desembargador José Divino. Confira-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. I - Padece de nulidade a sentença que indeferiu os pedidos constantes da inicial ao argumento de que a autora não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações, se, anteriormente, não lhe foi oportunizada a produção da prova pericial que havia sido oportuna e regularmente requerida. II - Soa contraditório que o mesmo juízo que indeferiu o pedido de produção de provas da autora julgue improcedente o pleito autoral em razão de não ter se desincumbido de seu ônus probatório. III - Ainda que o julgador esteja livre para formar o seu convencimento, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, dispensando a produção de provas que entenda desnecessárias à solução da lide, é defeso que, deixando de examinar pedido de produção de prova pericial pugnado pela autora, julgue improcedente a demanda sob o fundamento de que a parte não teria demonstrado os fatos alegados em sua inicial. IV - Deu-se provimento ao agravo retido. Apelação prejudicada” (Acórdão 961135, 20130110004427APC, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/8/2016, publicado no DJE: 30/8/2016. Pág.: 267/324). Nesse sentido, de forma acertada, a referida Subsecretaria aplicou a norma insculpida no artigo 79, § 1o, do RITJDFT, qual seja de que “a distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização”. Ademais, o caput do art. 85 do RITJDFT, por sua vez, estabelece que, no “período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação”. Confira-se, aliás, a redação dos artigos 79, 81 e 82 do Regimento Interno deste Tribunal, in verbis: “Art. 79. Far-se-á a distribuição entre todos os desembargadores competentes em razão da matéria. § 1o A distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização. § 2o Não serão distribuídos processos a desembargador no período de 90 (noventa) dias que antecede a aposentadoria compulsória ou voluntária, desde que comunicada ao Tribunal previamente, por escrito. § 3o Caso não seja consumada a aposentadoria, haverá imediata compensação da distribuição. § 4o Em caso de impedimento ou de suspeição do relator, será realizada nova distribuição e haverá oportuna compensação. § 5o O Presidente do Tribunal, o Primeiro Vice-Presidente, o Segundo Vice-Presidente e o Corregedor da Justiça só exercerão a função de relator no Conselho da Magistratura. (...) Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016). § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016). § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 3o O Primeiro Vice-Presidente requisitará os autos de processos ainda não julgados, distribuídos a relator que se encontre em órgão de competência diversa, para distribuição conjunta de ações, de recursos ou de incidentes, procedendo-se à oportuna compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. (Incluído pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Art. 82. Far-se-á também redistribuição de processos cujo relator: I - afastar-se definitivamente do Tribunal; II - afastar-se, a qualquer título, por prazo superior a 30 (trinta) dias; III - eleger-se para cargo de direção do Tribunal. § 1o Para as hipóteses previstas nos incisos II e III, a redistribuição pressupõe urgência na apreciação de medidas ou no julgamento e restringe-se a agravos de instrumento, mandados de segurança, habeas corpus, medidas cautelares, reclamações, processos criminais com réu preso e outros feitos que, por sua natureza e a juízo do Primeiro Vice-Presidente, reclamem igual providência. § 2o Se o período de afastamento for igual ou inferior a 30 (trinta) dias, as medidas urgentes serão apreciadas pelo substituto legal do relator, salvo quando este autorizar que os autos lhe sejam conclusos.” (Grifei). Nesse descortino, verifica-se a prevenção da egrégia Sexta Turma Cível para o julgamento do presente recurso, tendo em vista que foi o órgão julgador responsável pelo julgamento do primeiro recurso de Apelação interposto no processo de origem (APC no 2013.01.1.000442-7), por meio do qual determinou-se a cassação da r. sentença anteriormente proferida e o retorno dos autos à primeira instância, para regular processamento do Feito em epígrafe. Certo é, ainda, que em virtude de o eminente Desembargador José Divino, Relator da mencionada APC no 2013.01.1.000442-7, encontrar-se de licença no período da distribuição (18/10/2020 a 18/11/2020) foi o presente recurso corretamente redistribuído de forma aleatória ao Desembargador Alfeu Gonzaga Machado, por também integrar a eg. Sexta Turma Cível. Registre-se, ainda, que o fato de a Quinta Turma Cível ter apreciado um recurso posterior ao referido julgamento (Agravo de Instrumento n.o 0715247-47.2019.8.07.0000) não tem o condão de desconstituir a prevenção anteriormente fixada. Sobre o tema, já se posicionou esta Corte de Justiça, conforme ementas de julgados que a seguir transcrevo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO DO ÓRGÃO QUE CONHECEU DO PRIMEIRO RECURSO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DO FRANQUEADO. REDIRECIONAMENTO PARA O FRANQUEADOR. ARRESTO CAUTELAR DE DINHEIRO. PRETENSÃO DE SUBSTITUIR POR FIANÇA BANCÁRIA. NECESSÁRIA ANUÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O órgão que conheceu do primeiro recurso interposto no processo é prevento para o julgamento dos demais. A eventual distribuição e julgamento de agravo de instrumento posterior por outro órgão jurisdicional não afeta a regra de prevenção para os recursos subsequentes. 2. O dinheiro precede qualquer outro ativo para garantia da execução. 3. Na execução fiscal, deferido o arresto cautelar de dinheiro bloqueado em conta corrente do executado, eventual substituição por fiança bancária não prescinde da anuência da Fazenda Púbica. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1258850, 07161022620198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS E DESEMBARGADORES DESTE TRIBUNAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXISTÊNCIA DE RECURSO ANTERIOR. PREVENÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO. DECLARADO COMPETENTE O SUSCITADO. 1. Recebido o recurso, observando-se a existência de prevenção de outro órgão judicial deste Tribunal para o apreciar, pode o Desembargador Relator reconhecê-la de ofício, remetendo os autos ao órgão e relator preventos, nos termos do § 4o do art. 81 do CPC. 2. A ausência de oportuno reconhecimento de prevenção de órgão deste Tribunal por ter julgado recurso anterior referente a mesma causa, a despeito de gerar a prorrogação da competência do novo órgão e relator para apreciar o recurso a ele distribuído por equívoco, a priori, não afasta a prevenção daquele que julgou o primeiro recurso para os supervenientes, também por inexistir a possibilidade de decisões conflitantes por estar o anterior arquivado, havendo que prevalecer de regra o que expressamente disposto no parágrafo único do art. 930 do CPC e no caput do art. 81 do RITJDFT, isto é, a prevenção do órgão e do relator do primeiro recurso para todos os posteriores referentes ao mesmo processo ou a processo conexo. 3. Considerando que todos os recursos anteriores em relação a mesma causa, resolvidos por um ou outro órgão deste Tribunal, encontram-se arquivados, o superveniente agravo de instrumento também decorrente do mesmo processo deve ser julgado por aquele que apreciou e julgou o primeiro recurso, em razão de prevenção, o que denota que o presente conflito merece procedência para se fixar a competência do suscitado. 4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO” (Acórdão 1118946, 20180020053278CCP, Relator: ALFEU MACHADO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/8/2018, publicado no DJE: 27/8/2018. Pág.: 80/81) (grifei) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - EXISTÊNCIA DE RECURSO ANTERIOR - PREVENÇÃO. I. Nos termos do artigo 81, §1o, do RITJDFT, o primeiro feito distribuído torna o Órgão e o Relator preventos para os recursos subsequentes, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou impedimentos e dos afastamentos previstos no artigo 82 do Regimento Interno. II. Declarado competente o Desembargador suscitado.” (Acórdão 1094422, 20180020023958CCP, Relator: SANDRA DE SANTIS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 8/5/2018, publicado no DJE: 11/5/2018. Pág.: 175/177) (grifei) Noutra vertente, cumpre ressaltar que o julgado mencionado pela Apelante em suas razões recursais (Doc. Num. 20654304), qual seja, Acórdão no 681.751, Relator Desembargador Luciano Moreira Vasconcellos, fora prolatado em demanda diversa (Feito no 2012.01.1.053757-2 – PJe no 0015190-14.2012.8.07.0001), razão pela qual não tem o condão de afastar, na espécie, a aplicação do disposto no art. 81, caput do RITJDFT. Igualmente, os demais processos julgados por esta eg. Quinta Turma Cível e que foram mencionados na certidão oriunda do Serviço de Autuação de Processos Oriundos da 1a Instância referem-se, todos, a Feitos diversos. Com essas breves considerações, nos termos do art. 81, § 1o, do RITJDFT e do art. 953 do Código de Processo Civil (e art. 206 do RITJDFT), suscito conflito negativo de competência em desfavor do eminente Desembargador ALFEU GONZAGA MACHADO, integrante da Sexta Turma Cível, requerendo, desde logo, o seu acolhimento para o fim de se firmar a competência do Suscitado para o processamento e julgamento da Apelação Cível no 0000105-51.2013.8.07.0001. Providencie a Secretaria o envio da presente decisão à SUDIA, por ofício, instruindo-o com cópia da petição inicial (Doc. Num. 20653867), da sentença (Doc. Num. 20654300), do recurso de apelação (Doc. Num. 20654304), dos termos de autuação e distribuição (Doc. Num. 20657779 a 20747547), da decisão do Desembargador Alfeu Machado (Doc. Num. 21029003 a 21269122) e da presente decisão. Aguarde-se o julgamento do Conflito de Competência ora suscitado. I. Brasília - DF, 18 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador